Tribunal: TJDFT
Processo: 0752341-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0752341-68.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO BAPTISTA BARROS DE ALMEIDA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente da decisão em id. 79158382, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do ARE 1560244 / RJ. O embargante alega que o processo em análise não se enquadra no decidido pelo STF no Tema 1417, que discute exclusivamente a responsabilidade civil decorrente de atraso, cancelamento ou alteração de voo por motivos de caso fortuito ou força maior, distinguindo-se, assim, da hipótese de fortuito interno, que abrange falhas de manutenção, problemas operacionais e falhas na prestação do serviço; que não devem ser suspensos processos que tratam de fortuito interno, práticas comerciais como overbooking, descumprimento de deveres legais, bagagens danificadas ou extraviadas, demais hipóteses de responsabilidade objetiva que não decorram de fortuitos externos, situações em que invocado, de forma genérica, o fortuito interno, sem comprovação de enquadramento nas hipóteses do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, alteração do voo por mudança de malha aérea, cancelamento do voo por no show na ida e impedimento de embarque por questões de erro sistêmico ou divergências de nome no bilhete; que a recorrente confessa que o atraso decorreu em razão de reajuste interno da malha aérea, de modo que não houve fortuito externo; que, assim, a hipótese discutida nos autos é hipótese de distinção quanto ao Tema 1417 do STF. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para somar contradição da decisão agravada, reformando-a para determinar o não prosseguimento do feito. Contrarrazões em id. 79649430. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Na hipótese em análise, não há qualquer contradição, considerando que, conforme já exposto na decisão em id. 79158382, o relator do ARE 1560244 determinou a suspensão da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15379528059&amp;ext=.pdf). Assim, não há qualquer contradição na decisão agravada, não devendo ser acolhida a alegação de que este feito não deve ser suspenso por tratar de fortuito interno, e não de fortuito externo, considerando que o STF, no acórdão que reconheceu a repercussão geral, não diferenciou fortuito interno e externo, havendo discussão naquele processo, aliás, se questões climáticas seriam fortuito interno ou externo. Assim, não houve, até o momento, tal delimitação, a excluir da suspensão as hipóteses de fortuito interno, não podendo a Turma Recursal limitar a decisão de Ministro do STF. Desta forma, considerando que a requerida alega que o atraso decorreu de alteração de malha aérea, o que caracterizaria caso fortuito (independentemente de ser ele interno ou externo), necessária a suspensão deste processo, por determinação expressa do STF. Desta forma, a suspensão decorre de determinação do Ministro do STF relator do ARE 1560244, que, em exercício da competência prevista no art. 1.035, §5o, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos judiciais que versassem sobre a questão controvertida, cabendo a esta turma recursal apenas cumprir tal determinação. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para rejeitá-los. Intimem-se. Mantenham a suspensão do processo. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora